Tribunal: TCU
Processo: 002.411/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9446/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Saúde - MS e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 002.411/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Roberto Cerqueira de Meneses (XXX.850.114-XX); Edna Figueiredo Rego (XXX.197.364-XX); Eduardo Regueira Silva (XXX.528.224-XX); Geonice Rocha Peixoto (XXX.071.604-XX); Iofal Servicos Medicos Hospitalares Ltda. (09.314.039/0001-58); Jose Luciano de Melo (XXX.613.974-XX); Rosaly Rego Cavalcanti (XXX.469.074-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.